Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022692-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 353.792.601-44 (EMBARGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0012-45 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - NOME DA PARTE EMBARGANTE - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houve na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Verificado o erro material contido no v. acórdão, notadamente quanto à parte embargante, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1022692-11.2016.8.11.0041

Embargante
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Embargado
:
SUENILSON JOSE DA SILVA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração,

assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCELAMENTO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA -INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA -RECURSOS PROVIDOS.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à condenação das requeridas e à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). "

O embargante alega que acórdão possui erro material

com relação ao nome da parte que interpôs os Embargos de Declaração de ID. 60154499, porquanto na decisão constou erroneamente o
Banco Losango S.A.

-

Banco

Múltiplo
, quando na verdade quem interpôs os referidos Embargos de Declaração foi a empresa
Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos (City Lar).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1022692-11.2016.8.11.0041

Embargante
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Embargado
: SUENILSON JOSE DA SILVA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante pretende sanar erro material no v. acórdão.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No presente caso, o embargante alega que acórdão possui erro material com relação ao nome da parte que interpôs os Embargos de Declaração de ID. 60154499, porquanto na decisão constou erroneamente o
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
, quando na verdade quem interpôs os referidos Embargos de Declaração foi a empresa
Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos (City Lar).

Razão lhe assiste. Desse modo, faz-se necessária a correção do v. acórdão a fim de constar como embargante a parte
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material apontado pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020